Tribunal: TJPA
Processo: 0805301-93.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0805301-93.2021.8.14.0000

RECORRENTE: WALTER COSTA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0805301-93.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: CONSELHO DA MAGISTRATURA

EMBARGANTE: WALTER COSTA (Adv.: Larissa Duarte de Souza)

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO de ID 6836540 do Egrégio Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente padecem de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o seu cabimento, submetendo-se, portanto, ao princípio da adequação, cuja ausência comporta o seu não conhecimento.

2 - Inexiste previsão legal para a oposição dos aclaratórios na esfera recursal administrativa, sendo este um instituto utilizado apenas em processos judiciais.

3 - Inteligência do art. 28, § 5º do Regimento Interno desta Corte de Justiça dispõe que as decisões do Conselho de Magistratura serão terminativas, salvo nos casos de aplicação de pena disciplinar quando caberá recurso ao Tribunal Pleno.

4 - Embargos de Declaração não conhecidos.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em não conhecer do recurso, pois incabível na espécie.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, de fevereiro de 2022.

Desa. EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0805301-93.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: CONSELHO DA MAGISTRATURA

EMBARGANTE: WALTER COSTA (Adv.: Larissa Duarte de Souza)

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO de ID 6836540 do Egrégio Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 7045309) opostos por WALTER COSTA, arguindo a existência de omissão no v. Acórdão de ID 6836540, o qual julgou prejudicado o recurso por perda de objeto, considerando que durante o julgamento do presente feito a Douta Presidência deste Egrégio Tribunal informou que o pedido já havia sido apreciado e deferido por esta em solicitação feita ao referido órgão.

O Conselho da Magistratura julgou o feito em 20 de outubro de 2021, após sustentação oral da representante do embargante.

Fora proferido voto com a análise de todos os pedidos aduzidos no recuso administrativo, culminando no entendimento de todos os julgadores de que o feito restou prejudicado por perda de objeto, considerando que durante o julgamento a Douta Presidente deste Egrégio Tribunal informou que os mesmos pedidos já haviam sido apreciados e deferidos pela mesma em requerimento apresentado ao referido órgão.

Inconformado com a decisão bem como com as informações prestadas pela Presidência do E. Tribunal, o recorrente opôs embargos de declaração (ID 7045315), alegando omissão na decisão colegiada, a fim de determinar à Presidência do TJE/PA a juntada aos autos de todas as informações públicas requeridas exatamente e no limite do que fora requerido.

É o necessário a relatar.

VOTO

VOTO

Da análise dos autos, verifica-se que os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente carecem de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o seu cabimento, em obediência ao princípio da adequação, cuja ausência comporta o seu não conhecimento.

Inexiste previsão legal para a oposição dos aclaratórios na esfera recursal administrativa, sendo este um instituto utilizável apenas em processos judiciais.

O art. 28, § 5º do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça determina que as decisões emanadas pelo Conselho da Magistratura são terminativas, exceto nos casos de aplicação de penalidade disciplinar, hipótese em que cabe recurso hierárquico ao Tribunal Pleno, nos seguintes termos:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

(...)

§ 5º
As decisões do Conselho de Magistratura serão terminativas, salvo nos casos de aplicação de pena disciplinar quando caberá recurso ao Tribunal Pleno
, recebido no efeito devolutivo, no prazo de 5 (cinco) dias. - grifo nosso

Sobre o tema, o Egrégio Tribunal Pleno já manifestou o mesmo entendimento ao julgar os Embargos de Declaração em Processo Administrativo Disciplinar nº.: 2008.3.000766-0, sob relatoria da Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, cuja ementa assim dispõe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADEQUAÇÃO.

1 -
A ausência de previsão legal para interposição de Embargos de Declaração para atacar decisão administrativa evidencia carência de requisito intrínseco de admissibilidade
;

2 Entendimento emanado da Resolução n.º 30/2007 do CNJ que dispõe sobre a uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável ao Magistrado;

3 Rediscussão do processo. Decisão injusta ou contrária á lei. Cabimento através da via administrativa

4 - Embargos de declaração que não se conhece.” (Pleno do TJE/PA, Acórdão n.º 76.553, publicado em 13.04.2009, Processo Administrativo Disciplinar n.º 2008.3.0007660, Relatora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 11.03.2009, DJe de 27/03/2009). - grifo nosso

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Conselho da Magistratura:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. INCABÍVEIS POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE.
1. Não se conhecem dos Embargos de Declaração quando estes são opostos contra decisão na senda administrativa, face a ausência de previsão legal que os ampare
. 2. A atuação do Conselho da Magistratura tem seus limites no artigo 28 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que estabelece como terminativas suas decisões, admitindo recurso, mas ao Tribunal Pleno, tão somente quando delas resultarem aplicação de penalidade. 3. Embargos de Declaração não conhecidos. (2018.04703784-73, 198.112, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2018-11-14, Publicado em 2018-11-22) – grifo nosso

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CARÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL PLENO E DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- O Tribunal Pleno do TJE/PA já possui entendimento pacificado no sentido de que a previsão legal é pressuposto intrínseco de admissibilidade (adequação) para interposição de aclaratórios, cuja a ausência enseja o não conhecimento do recurso. 2- Sabe-se que o presente recurso interposto não encontra respaldo na legislação de direito administrativo, tampouco no Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que inviabiliza sua admissibilidade. 3- Recurso não conhecido. (2019.00145159-63, 199.819, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2019-01-16, Publicado em 2019-01-18)

Assim, por não haver amparo legal, os presentes embargos declaratórios não devem ser conhecidos por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, por serem incabíveis na espécie.

É como voto.

Belém, de fevereiro de 2022.

Desa. EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

Belém, 24/03/2022